Tribunal: TJMT
Processo: 0002285-19.2010.8.11.0006
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002285-19.2010.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), MARIA SILVANIA ZAGO MELO - CNPJ: 04.410.837/0001-60 (AGRAVADO), MARIA SILVANIA ZAGO MELO - CPF: 543.277.766-53 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ABANDONO DA AÇÃO - CABIMENTO DE HONORÁRIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE -
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO - MERO INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO ADOTADA – RECURSO DESPROVIDO.

Limitando-se a agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no decisum, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno do
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo agravante, para manter a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0002285-19.2010.8.11.0006 movida pelo apelante em desfavor de MARIA SILVANIA ZAGO MELO e outros, extinguiu o processo nos termos do art. 485, inciso III do CPC. Condenou o apelante a pagar honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, incisos I a IV, e §3º, inciso I, do CPC.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta que a parte venceu a demanda, mas foi uma atitude dela que fez com que o problema tenha surgido. Nestes casos, será o vencedor (e não o sucumbente) quem irá pagar os honorários advocatícios”.

Defende que a condenação em honorários sucumbenciais se baseia no princípio da causalidade, e que esta verba deverá ser paga por aquele que deu causa à propositura da ação.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para inverter o ônus da sucumbência.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente recurso visa a reforma da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo agravante, para manter a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0002285-19.2010.8.11.0006 movida pelo apelante em desfavor de MARIA SILVANIA ZAGO MELO e outros, extinguiu o processo nos termos do art. 485, inciso III do CPC. Condenou o apelante a pagar honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, incisos I a IV, e §3º, inciso I, do CPC.

Pois bem.

Não obstante os argumentos aventados, verifica-se que o recurso não comporta o almejado provimento.

Conforme se verifica, extrai-se que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou em desfavor do apelado a presente ação de execução fiscal, objetivando a cobrança da dívida inscrita na Certidão (CDA) n. 2009/5793, no valor originário de R$ 96.639,11 (noventa e seis mil, seiscentos e trinta e no reais e onze centavos).

A inicial foi recebida em 11/06/2010, determinando a citação dos executados, que restou infrutífera.

Citação editalícia 24/07/2019.

Apresentação de exceção de pré-executividade em 13/11/2019.

Em 26/07/2022, o Juízo determinou ao apelante, para que no prazo de 15 (quinze) dias, deixando de cumprir.

Em 24/08/2022, o estado de Mato Grosso, requer a inclusão do nome dos executados nos órgãos de restrição ao crédito.

Em 12/09/2022, fora determinado a intimação do exequente, para se manifestar quanto a possível ocorrência da prescrição, o que o fez.

Pelo Juízo, foram tentadas penhoras e outras diligências.

Em 12/07/2023, fora determinado a intimação do exequente, para que, no prazo de 5(cinco) dias, promovesse a realização dos atos processuais, sob pena de extinção.

O Juízo a quo, em sentença proferida em 02/08/2023, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Após, acolheu os embargos do executado e condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento).

Em ato posterior o exequente junta aos autos CDA cancelada.

O exequente apresentou embargos de declaração que restou rejeitado.

Pois bem.

O disposto no artigo 26, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, a extinção da execução fiscal, total ou parcial, sem ônus para a parte, incide na hipótese em que o executado não exercitou o direito de defesa com a contratação de advogado, o que não é o caso.

Por outro lado, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, extinta a execução em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa, para condenação aos honorários advocatícios, deve ser utilizado o princípio da causalidade para solucionar a questão.

Nesse sentido, é o entendimento das Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal:

[...] Se a Fazenda Pública peticionou informando o cancelamento da CDA, somente após apresentação de defesa, é devido ao causídico dos executados os honorários sucumbenciais. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 1005266-65.2021.8.11.0055, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 20 de setembro de 2022).

[...] O artigo 26 6 da Lei de Execução Fiscal l, à luz da jurisprudência pátria, não incide nas hipóteses em que a Certidão de Dívida Ativa é cancelada após a respectiva manifestação do Devedor, pois induz que este fato possui relação com a tomada de decisão por parte da Fazenda Pública, a justificar a aplicação do princípio da causalidade

[...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 1006029-96.2019.8.11.0003, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em 11 de julho de 2022).

APELAÇÃO CIVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO DO DÉBITO NA VIA ADMINISTRATIVA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO

CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o princípio da causalidade, os honorários advocatícios devem ser suportados por aquele que deu causa à propositura da ação.

Se a Fazenda Pública deu margem a execução que foi extinta em face do cancelamento da CDA, culminando com a extinção do executivo, deve suportar o ônus da sucumbência.

Apelo desprovido. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 1003370-17.2019.8.11.0003, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak, julgamento em 19/07/2021).

Logo, aquele que deu causa ao processo, seja o autor ou réu, arcará com aqueles, porquanto, neste caso, são devidos os honorários advocatícios pela Fazenda Pública.

Diante dessas considerações, a manutenção do decisum impugnado é a medida que se impõe.

Assim, denota-se que as razões aduzidas neste Regimental não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume o decisum recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024